Tribunal: STF
Processo: Rcl 53945
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Marco Vinicius de Assis Espindola em favor de Igor José Teixeira Pozzebon. Aponta como autoridade reclamada o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes - RO e sustenta, em síntese, ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 no bojo da Ação Penal nº 7013158-76.2021.8.22.0002. 



    Na presente reclamação (eDOC 1), argumenta que há cerceamento de defesa, em razão de não ter acesso ao conteúdo da interceptação telefônica utilizada em seu desfavor. (p. 4-5)



    Afirma que não existem indícios de autoria do crime além das provas às quais não possui acesso. Defende a necessidade de que as autorizações judiciais que autorizaram a apreensão dos celulares sejam juntadas aos autos (p. 6-10)



    Extrai-se dos autos que foi agendada audiência de instrução e julgamento para 21.6.2022 (eDOC 8).



    Requer, ao fim, a suspensão do andamento da Ação Penal nº 7013158-76.2021.8.22.0002, o acesso integral ao resultado em mídia das conversas interceptadas e o restabelecimento do prazo de resposta à acusação. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, RISTF). 



    É o relatório.



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    A presente reclamação adota por parâmetro a Súmula Vinculante 14, que consagra a prerrogativa do defensor de acessar, no âmbito da investigação criminal, os elementos de prova em desfavor de seu representado:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    O entendimento consolidado na Súmula em questão garante o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento investigatório protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal, o qual dispõe: 



    “Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade”. 



    O enunciado, portanto, visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competências investigativas, na fase preliminar do processo penal.



    No caso dos autos, a defesa requer acesso integral ao conteúdo das conversas interceptadas nos autos nº 7013158-76.2021.8.22.0002, que servem de base para hipótese acusatória.



    Da análise dos autos, não há informações de que o pedido de acesso foi efetivamente deferido ao reclamante. Ainda, foi agendada audiência de instrução e julgamento para 21.6.2022.



    Dessa forma, impera garantir o acesso aos elementos de prova já documentados, a fim de assegurar o exercício da ampla defesa do reclamante. 



    Sendo assim e tendo em vista que a Súmula apontada como violada de fato confere ao defensor amplo acesso aos elementos de prova, desde que não estejam pendentes diligências que possam ser prejudicadas, o acesso aos autos é medida que se impõe.



    Sobre a incidência da Súmula Vinculante 14, confira-se o julgamento da Rcl 9.324/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.3.2012, assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA: AMPLO ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO REALIZADO POR ÓRGÃO COM COMPETÊNCIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA. 1. Alegação de incompetência afastada. 2. Reclamação julgada procedente.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para garantir o direito do reclamante de ter acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas e demais elementos de prova já documentados nos autos 7013158-76.2021.8.22.0002, salvo em relação a elementos que digam respeito a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que deverá ser especificamente motivado pela autoridade, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Se a disponibilização de acesso depender da participação de outros órgãos ou entidades, que o magistrado reclamado lhes dê ciência e garanta o cumprimento integral desta decisão.



    Após a disponibilidade de acesso, tal como aqui decidido, renove-se a abertura de prazo para resposta à acusação. Tendo em vista a preclusão com relação à audiência de instrução e julgamento ocorrida em 21.6.2022, marque-se nova audiência após a resposta à acusação com prazo renovado.



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente